Tribunal: TJDFT
Processo: 0717455-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717455-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE SOUSA VIEIRA, STELLA VARGAS DESINGRINI COMPAN AGRAVADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A DESPACHO 1. O fato de a agravada ter patrimônio na cidade do Gama/DF, não altera as razões de decidir (ID no 58612744), portanto, nada a prover quanto à petição de ID no 58629143. Brasília, DF, 2 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO